Tribunal: TCU
Processo: 021.771/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Misael José de Farias, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas de boafé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Misael José de Farias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos 15 (quinze) dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no § 2o do art. 262 do RI/TCU, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas no voto que fundamenta esta deliberação.